Tribunal: TJES
Processo: 5015979-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015979-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE LEITAO DOS SANTOS
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015979-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE LEITAO DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE CINCO ANOS SEM JULGAMENTO. PRONÚNCIA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DA COVID-19 E REMESSA DOS AUTOS AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO COMO JUSTIFICATIVAS PARA A DURAÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI REVELADOR DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Leitão dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, sob alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na tramitação de ação penal, na qual o paciente é réu, acusado dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90). A defesa alega que o paciente está preso preventivamente há mais de cinco anos, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, e requer a concessão da ordem para que seja colocado em liberdade ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em decorrência de excesso de prazo na instrução processual, especialmente considerando o longo período de custódia cautelar; e (ii) verificar se a gravidade concreta do delito justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os prazos processuais penais não são absolutos e devem ser avaliados com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, inclusive situações extraordinárias, como a pandemia de COVID-19, que afetaram o andamento regular dos processos. A digitalização dos autos e outros fatores processuais específicos justificam a dilação do prazo em casos excepcionais. (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022).

A pronúncia do paciente, ocorrida em 9 de agosto de 2023, atrai a incidência da Súmula nº 21 do STJ, que dispõe que, uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução processual. A existência de decisão de pronúncia confirma a conclusão da fase de instrução e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, não se configurando, portanto, constrangimento ilegal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi — disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de disputa entre facções criminosas, o que caracteriza motivo torpe —, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. A prática criminosa, pelo contexto violento e pela periculosidade associada ao paciente, revela a necessidade de preservação da ordem pública, justificando a medida extrema. (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210021760, rel. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 16/06/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a medida. Eventuais condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de segregação cautelar quando o crime revela especial periculosidade. (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A pronúncia do réu afasta a alegação de excesso de prazo na instrução processual, conforme a Súmula nº 21 do STJ.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela motivação torpe, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, emprego e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida diante da gravidade concreta do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B, §2º; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/05/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210021760, rel. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 16/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015979-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE LEITAO DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FELIPE LEITÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, o impetrante, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal
(vítima Vítor Manoel Carvalho)
; e artigo 244-B, §2º, da lei n° 8.069/90 (
adolescente E C M
).

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém do excesso de prazo existente na tramitação da ação penal, eis que o paciente se encontra preso há mais de 05 anos e não há previsão para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, já que ausentes estariam seus requisitos autorizadores.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em apreço, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, ao cotejar o feito, especificamente as informações de
id n° 10670293
, verifico que o paciente se encontra pronunciado desde o dia 09 de agosto de 2023.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 21
- Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Além disso, constato que no dia 29 do corrente mês fora prolatada decisão
“analisando os requerimentos formulados na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal bem como determinando a inclusão do feito em pauta para julgamento”
, o que demonstra que em breve o paciente será submetido ao Tribunal Popular do Júri para julgamento.

Não obstante, como bem ponderado no Parecer de id n° 10837365,
“constata-se que a tramitação do feito se desenvolveu em parte no decorrer da
pandemia do Covid19,
conjuntura que afetou de forma generalizada o regular desempenho das atividades jurisdicionais. Somado a isso, no transcorrer da referida ação penal fez-se necessária a remessa dos autos ao setor de digitalização do Tribunal de Justiça, conforme ato normativo n° 083/2022”.

Seguindo no feito, noto que o requerente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal (vítima Vítor Manoel Carvalho); e no artigo 244-B, §2º, da lei n° 8.069/90 (adolescente E C M).

Ao proferir decisão de pronúncia, o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito, bem como pela inalterabilidade fática na situação do réu.

Neste ponto, saliento que a gravidade do delito resta demonstrada no
modus operandi
empregado pelos denunciados, que no dia 03.06.2018 desferiram disparos contra a vítima VITOR MANOEL CARVALHO DA SILVA após descobrirem seu envolvimento com traficantes de drogas rivais, o que configura o motivo torpe incidente na conduta criminosa.

Nesse sentido, não observo ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)
.

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, assente na jurisprudência que “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”

(AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.